Tribunal: TJDFT
Processo: 0741910-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL.NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019 EM UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1 Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 e reconheceu a irradiação dos efeitos da reincidência para todas as execuções do Reeducando.
2 A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas.
3 Agravo não provido.